Tribunal: TJMT
Processo: 1015821-83.2019.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-01-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015821-83.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0001-60 (AGRAVANTE), ELIZETE FERREIRA HAAS - CPF: 894.330.501-00 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ALAN LONGO TORRES - CPF: 009.986.831-83 (ADVOGADO), JANDERSON HAAS DE OLIVEIRA - CPF: 011.594.811-21 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1015821-83.2019.8.11.0000

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA ANTECIPATÓRIA DE URGÊNCIA DEFERIDA NA ORIGEM – RELEVÂNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO E PERIGO DA DEMORA DEMONSTRADOS PELA AGRAVADA - PROVIMENTO ANTECIPADO IRRETOCÁVEL – ART. 300 DO CPC – ASTREINTES – REDUÇÃO – DESCABIMENTO - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

I - A concessão da tutela de urgência reclama o atendimento aos requisitos do art. 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito invocado (
fumus boni iuris
) e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (
periculum in mora
).

II – As astreintes fixadas para o cumprimento de obrigação de fazer devem atingir patamar consentâneo com a urgência da medida judicialmente determinada.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1015821-83.2019.8.11.0000

AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A

AGRAVADO: ELIZETE FERREIRA HAAS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
BRADESCO SAÚDE S/A
com o escopo de ver reformada a decisão que, nos autos da Tutela Antecipada em Caráter Antecedente de no 1013205-32.2019.8.11.0002, ajuizada por
ELIZETE FERREIRA HAAS
, deferiu o pedido de tutela de urgência e determinou, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais), que a agravante autorize o tratamento quimioterápico da autora, ora agravada, incluindo a medicação IBRANCE PALBOCICLIBE 125MG, caixa com 21 comprimidos.

Para tanto, a agravante alega estar sendo compelida a prestar tratamento médico à revelia de previsão contratual para o custeio do fármaco indicado, com o que seria legítima a negativa de fornecimento.

Assevera que a multa aplicada ignora o princípio da razoabilidade e da proporcionalidade e, em razão disso, deve ser extirpada ou reduzida, bem ainda determinado prazo razoável para o seu cumprimento.

A liminar de efeito suspensivo foi indeferida no id. 21088997.

Intimada, a agravada deixou de apresentar contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1015821-83.2019.8.11.0000

VOTO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se a controvérsia ao acerto ou desacerto da decisão que deferiu o pedido de antecipação de tutela formulado pela agravada para compelir a agravante a prover tratamento quimioterápico, incluindo o fornecimento do fármaco IBRANCE PALBOCICLIBE 125MG.

Pois bem. A rigor do artigo 300 do CPC, a obtenção da tutela provisória de urgência depende da probabilidade do direito invocado (
fumus boni iuris
) e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (
periculum in mora
):

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Dito isso, entendo que a agravada demonstrou o preenchimento dos pressupostos necessários ao deferimento da tutela antecipada requerida em caráter antecedente.

A probabilidade do direito invocado repousa no pacífico entendimento pretoriano de que o plano de saúde é autorizado a limitar as moléstias que terão cobertura, mas jamais a terapêutica indicada pelos profissionais especializados na busca da cura, sendo ilícita a recusa ao fornecimento de fármaco imprescindível para a garantia da saúde e vida do beneficiário.

Com efeito, de acordo com o art. 424 do Código Civil, são nulas, nos contratos de adesão, as restrições a direitos inerentes à natureza do negócio, como é o caso da negativa à terapêutica mais adequada à doença abrangida pelo plano de saúde:

Art. 424. Nos contratos de adesão, são nulas as cláusulas que estipulem a renúncia antecipada do aderente a direito resultante da natureza do negócio.

Eis, a propósito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER.
PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. INAPLICABILIDADE DO CDC. SÚMULA 608/STJ. NEGATIVA DE COBERTURA DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. NATUREZA ABUSIVA.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Com relação à inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor ao caso em voga, incide a Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe: "Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão." Não obstante tal posicionamento, ressalta-se que permanece a obrigação dos planos de saúde de autogestão de cumprirem as obrigações legais e contratuais.
2. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que "o plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de terapêutica indicada por profissional habilitado na busca da cura, e que é abusiva a cláusula contratual que exclui tratamento, medicamento ou procedimento imprescindível, prescrito para garantir a saúde ou a vida do beneficiário"
(AgInt no AREsp 1.100.866/CE, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/11/2017, DJe de 30/11/2017) 3. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no REsp n.o 1739747/SP. Quarta Turma. Rel. Ministro Raul Araújo. Julgamento em 16/10/2018. DJe 30/10/2018)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PLANO DE SAÚDE. COBERTURA. NEGATIVA DE TRATAMENTO PRESCRITO PELO MÉDICO ASSISTENTE NÃO PREVISTO PELO ROL DE PROCEDIMENTOS DA ANS. INVIABILIDADE.
SÚMULA 83/STJ. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO E MINORAÇÃO DO MONTANTE INDENIZATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. Segundo a orientação jurisprudencial desta Corte, "não é cabível a negativa de tratamento indicado pelo profissional de saúde como necessário à saúde e à cura de doença efetivamente coberta pelo contrato de plano de saúde". E o "fato de eventual tratamento médico não constar do rol de procedimentos da ANS não significa,
per se
, que a sua prestação não possa ser exigida pelo segurado, pois, tratando-se de rol exemplificativo, a negativa de cobertura do procedimento médico cuja doença é prevista no contrato firmado implicaria a adoção de interpretação menos favorável ao consumidor" (AgRg no AREsp 708.082/DF, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Turma, julgado em 16/2/2016, DJe 26/2/2016).
Incidência da Súmula 83/STJ. [...] 3. Agravo interno improvido. (STJ - AgInt no AREsp: 1359417 DF 2018/0230583-8, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 25/02/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/03/2019)

O perigo da demora é, igualmente, irrefutável, tendo em vista a gravidade da patologia (câncer de mama com histórico de progressão ao fígado, pulmão e cerebelo) e o sério risco à vida da agravada.

Uma vez demonstrados os pressupostos legais, a manutenção da tutela antecipatória é medida que se impõe.

Quanto ao pleito de redução ou afastamento das astreintes, melhor sorte não assiste à agravante. É que o valor fixado pelo juiz de primeiro grau – R$ 1.000,00 por dia de descumprimento da obrigação, até o limite de R$ 10.000,00 – não se revela desproporcional diante da urgência do tratamento reclamado pela agravada, restando, portanto, preservada a finalidade coercitiva inerente à propalada multa.

Leviana é a argumentação no sentido de que o montante estipulado pelo juiz “tornaria a penalidade mais vantajosa” ao beneficiário “que o cumprimento da obrigação em si considerada”. O montante é, em verdade, irrisório diante da relevância do bem jurídico que a determinação visa tutelar – a vida -, e só não será objeto de ampliação devido à vedação à
reformatio in pejus
.

Também não há que se falar em estipulação de prazo razoável (sob a ótica da agravante) para o cumprimento da obrigação estabelecida na origem. O risco à integridade física e à vida da beneficiária tornaria nefasta a chancela judicial de outro lapso temporal, diverso do
diário
, para o fornecimento do fármaco objeto da decisão impugnada.

Por essas razões, o entendimento adotado na decisão de base não merece qualquer reparo.

Assim,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e, desde logo, advirto as partes quanto ao disposto no art. 1.026, §2o do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2020